Tribunal: TJBA
Processo: 8009272-43.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009272-43.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: QUELIANE SANTANA GARCIA Advogado(s): ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA CONSUMIDORA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA Nº 479 DO STJ INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de reparação por perdas e danos e obrigação de fazer ajuizada pela correntista/consumidora, alegando falha na prestação de serviço bancário em razão de fraude eletrônica conhecida como “golpe do falso advogado”, na qual a autora, induzida por estelionatários, realizou duas transferências via PIX no valor total de R$ 4.982,20. A sentença julgou improcedentes os pedidos com fundamento na culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. Inconformada, a autora interpôs apelação pleiteando a anulação da sentença por ausência de aplicação dos efeitos da inversão do ônus da prova e, no mérito, a responsabilização da instituição financeira pelos danos materiais e morais sofridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve error in procedendo em razão da suposta inobservância dos efeitos da inversão do ônus da prova; (ii) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada civilmente por fraude eletrônica praticada por terceiro, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus da prova, quando deferida, não implica presunção absoluta de veracidade das alegações da parte consumidora, tampouco dispensa a análise das provas produzidas pelas partes, devendo ser compatibilizada com o princípio da persuasão racional do julgador (CPC, art. 371). 4. A sentença analisou adequadamente a prova documental, tendo avaliado as circunstâncias das transferências realizadas pela autora, afastando qualquer nulidade processual por omissão quanto aos efeitos da inversão do ônus probatório. 5. A fraude perpetrada por terceiros, mediante técnica de engenharia social, caracteriza fortuito externo, pois não guarda relação com a atividade da instituição financeira e situa-se fora de sua esfera de controle. 6. A realização de transferências via PIX foi feita pela própria consumidora, com uso de senha pessoal, em dispositivo previamente autorizado, sem qualquer violação ao sistema de segurança bancário. 7. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e interpretada pela Súmula 479 do STJ, restringe-se a hipóteses de fortuito interno, o que não se verifica nos autos. 8. A jurisprudência atual, inclusive do STJ e dos Tribunais Estaduais, tem afastado a responsabilidade das instituições financeiras em casos análogos, reconhecendo a culpa exclusiva do consumidor ao realizar transações voluntárias induzido por terceiros. 9. A atuação diligente da instituição financeira ao acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), nos moldes da Resolução BCB nº 103/2021, afasta qualquer falha no dever de segurança ou omissão reparável. 10. A conduta da autora, ao efetuar transferências motivada por promessa manifestamente inverossímil, configura quebra do dever mínimo de cautela exigido do usuário de serviços bancários, rompendo o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva do fornecedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, tampouco impede a análise racional da prova produzida. 2. A instituição financeira não responde civilmente por prejuízos decorrentes de golpe de engenharia social (“golpe do falso advogado”) quando as transferências bancárias são realizadas voluntariamente pelo próprio consumidor, mediante uso de senha pessoal e em ambiente seguro. 3. A fraude perpetrada por terceiro, sem falha no sistema bancário, configura fortuito externo e caracteriza culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, afastando a responsabilidade da instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, caput e § 3º, II; CPC, arts. 98, § 1º, VIII; 371; 85, §§ 2º e 11. Vistos relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL DE Nº. 8009272-43.2023.8.05.0103, sendo apelante QUELIANE SANTANA GARCIA e apelado NU PAGAMENTOS S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem de acordo com o voto da sua Relatora.